Tribunal: TJMT
Processo: 1007742-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007742-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN SILVA DA COSTA - CPF: 807.282.781-20 (PACIENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (IMPETRANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), LUDIAME ROSA PAIVA DA SILVA - CPF: 061.245.401-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DA LEI N.o 9.503/97 -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente fundamentadas as decisões de primeiro grau ora combatidas, uma vez que lastreadas em elementos concretos que revelam a gravidade concreta dos delitos praticados pelo paciente e o risco que a sua liberdade representa ao meio social, por aparentar uma personalidade voltada para a criminalidade, inferida da lista de anotações criminais anteriores que ostenta
,
a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a correta aplicação da lei penal e proteger a ordem e segurança públicas, mostrando-se insuficientes as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP.

2.

Em sendo assim, impede-se a
substituição do encarceramento por restrições não prisionais, porquanto uma vez demonstrada a imprescindibilidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6o, CPP).

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ROBERTO GONÇALVES FERREIRA

PACIENTE

WILLIAN SILVA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos de n.o 1571-19.2020.811.0003 (cód. 944832), em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas tipificadas no
art. 303, §2o; art. 306 e art. 309, todos da Lei n.o 9.503/97
.

No intuito de contextualizar os fatos da presente impetração, o causídico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia
15/03/2020
e, no mesmo dia, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista. Irresignada, a defesa formulou pedido de revogação da custódia, que foi indeferido, ao argumento de que a prisão seria necessária para salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, permanecendo o paciente recolhido até a data da impetração.

Desta feita, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o impetrante a
inidoneidade dos fundamentos empregados para justificar o decreto segregatício e o indeferimento do pedido de revogação da custódia
, porquanto invocam a necessidade do cárcere para
garantia da ordem pública
com base na gravidade abstrata dos delitos e na mera suposição de que em liberdade o increpado voltará a delinquir, tão somente porque já respondeu a outros processos criminais; e apontam a necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal
, olvidando que o paciente reside em Rondonópolis/MT desde a infância, onde exerce trabalho lícito e mantém família constituída, encontrando-se, pois, “arraigado” (sic) ao distrito da culpa, a tornar inválida a presunção de que se ausentaria do local no intuito de se furtar à eventual responsabilização criminal; argumentos estes que, na intelecção da defesa, não passam de elucubrações sem correspondência com as peculiaridades fáticas do agente e as condições pessoais abonatórias do agente.

Diante de tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para ver revogada sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial veio munida com procuração e a documentação registrada sob o ID 38566480 ao ID 38566497.

A tutela de urgência restou indeferida (ID 39035495) e as informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos no ID 39534987.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 39916995).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Willian Silva da Costa
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer os crimes descritos no
art. 303, §2o; art. 306 e art. 309, todos da Lei n.o 9.503/97
, pois no dia
14/03/2020
, por volta das 19h10min, na Rua Bandeirantes, bairro Residencial Lajeadinho, na cidade e comarca de Rondonópolis/MT, conduziu, na contramão de direção, o veículo
GM Corsa Hatch Maxx
, placa KHI6120 sob o efeito de bebida alcoólica e acabou por colidir com o ciclomotor
Honda Biz 125
de propriedade da vítima
Ludiane Rosa Paiva da Silva
, causando-lhe lesões corporais gravíssimas [fraturas expostas nos membros superiores e inferiores, necessitando ser submetida à procedimento cirúrgico emergencial], além de consideráveis danos materiais na motocicleta da ofendida.

Diante de tais fatos, o d. magistrado de primeiro grau concluiu pela conversão do auto flagrancial em prisão preventiva para garantir a escorreita aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, máxime diante da gravidade concreta dos delitos e do risco eminente de reiteração delitiva, consubstanciado nas anotações criminais anteriores existentes em
desfavor do segregado.

Inconformado, o impetrante sustenta ser
inidônea a fundamentação empregada nas decisões combatidas
, ao que agrega a
ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema
; ressaltando, em abono, que as circunstâncias fáticas retratadas nos autos e as condições pessoais abonatórias do increpado
revelam a suficiência e adequação das providências cautelares alternativas (art. 319, CPP)
ao caso em voga.

Feito esse breve resumo fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
merece prosperar.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se dos pronunciamentos judiciais combatidos que a medida segregatícia imposta ao favorecido nessa ordem está respaldada no pressuposto de admissibilidade insculpido no art.
313, inc. I do CPP
, haja vista as penas máximas em abstrato dos delitos que lhe são imputados [
art. 303 e art. 306, ambos da Lei n.o 9.503/97
], quando somadas, atingem patamar superior a 04 (quatro) anos.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
,
entendo ter a d. autoridade dita coatora esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do envolvimento do increpado com os delitos do Código Brasileiro de Trânsito que lhe estão sendo imputados, valendo destacar, nesse ponto,
que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta
com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

À propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, com relação ao
periculum libertatis
, verifico que consta nas razões de decidir do édito constritivo ser a prisão preventiva do paciente necessária para
garantir a correta aplicação da lei penal
e
acautelar a ordem pública
, máxime diante da gravidade concreta dos crimes praticados, haja vista a vitima ter sofrido fraturas nos membros superiores e inferiores, necessitando ser submetida a procedimento cirúrgico em caráter emergencial.

Fosse pouco, o d. magistrado de primeiro grau destacou a aparente habitualidade delitiva do increpado, revela pela existência de registros criminais anteriores em seu desfavor, a gerar um risco de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança no meio social o que, de pronto, justifica o decreto de prisão.

E, deveras, tal pronunciamento revela fundamentação idônea pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, verifiquei que o paciente possui uma vasta lista de registros criminais pretéritos, porquanto responde, no mínimo, aos seguintes procedimentos criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 0007476-55.2016.811.0064
, oriundo dos autos de n.o 2683-33.2014.811.0003 (cód. 741017), em que condenado ao cumprimento de 01 (um) ano de detenção, pela prática do delito tipificado no
art. 34, da Lei n.o 9.605/98
;

2.

Ação Penal n.o 7452-22.2019.811.0064
(cód. 695044), em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas ilícitas do
art. 14 da Lei n.o 10.826/03 (fato 01) e art. 180,
caput
(fato 02) c/c art. 61, inc. I do CP, tudo na forma do art. 69, do mesmo
Códex
adjetivo
.

Destarte, infere-se que o favorecido nessa ordem aparenta ser um contumaz transgressor da Lei, com fortes indicativos de que faz do cometimento de delitos o

seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para permanecer na delinqüência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Aliás, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Diante deste cenário, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto especada em elementos concretos que bem satisfazem os requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, haja vista as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelarem a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa à coletividade, demonstrado na gravidade concreta dos crimes a ele imputados e do risco eminente de que, solto, persista infringindo o ordenamento jurídico.

Logo, uma vez que tais fatores revelam de maneira satisfatória a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, visto que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

E mais! Sendo a principal justificativa tanto para o decreto, quanto para a mantença da prisão preventiva a necessidade de salvaguardar a ordem pública porque a soltura do beneficiário deste
writ
representa riscos à segurança de toda a coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade mediante sua mera vinculação ao processo com a imposição de restrições não prisionais não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Além do mais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos nas decisões vergastadas, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema à hipótese em apreço.

Por conseguinte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, visto que devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto das condutas a ele atribuídas e sua personalidade aparentemente deturpada; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Isto posto, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
WILLIAN SILVA DA COSTA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020